Tribunal: TJES
Processo: 0008198-92.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008198-92.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALACE MENESES DA SILVA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 250,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. PENA REDUZIDA. REGIME MENOS GRAVOSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode se sustentar o édito condenatório.

2.
O incêndio causado no automóvel da primeira vítima se alastrou e deteriorou o veículo do segundo ofendido, assim como à expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da coletividade, já que o fato se deu em local densamente habitado e se alastrou inclusive pela rede elétrica, que foi destruída. Desse modo, atento à nota de subsidiariedade do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, de rigor o reconhecimento do crime único de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal, ante a aplicação do princípio da consunção.

3.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

5.
“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 664.841/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 776.652; Proc. 2022/0321882-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

6.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da expressão financeira do prejuízo causado à vítima, não constituindo elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator.

7.
Acerca das circunstâncias do crime, que “podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal”, constata-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desqualificar tal circunstância judicial mostrou-se válida, “porquanto o réu se valeu de substância inflamável, o que facilitou a propagação do fogo e elevou o potencial lesivo de sua conduta.”

8.
No caso, tendo em vista que a pena foi fixada acima de 4 anos de reclusão, havendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, consoante disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, § 3º e 59, todos do Código Penal, de rigor a manutenção do regime inicial fechado.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE MENESES DA SILVA
, em face da respeitável sentença de fls. 83/87-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

De início, relevante apontar que nos termos da r. sentença de fl. 34, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, concluiu por absolver o réu quanto à prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando a remessa dos autos à vara criminal competente, com fulcro no art. 81, parágrafo único, do CPP.

Assim, distribuída a ação penal para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, o Ministério Público de 1º grau apresentou aditamento à denúncia (fl. 40/43), imputando ao réu o cometimento dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, II, e 250, ambos do Código Penal, bem como no art. 28 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

No ponto, cumpre enunciar que o aditamento à denúncia, narrou que:

“(...) na noite do dia 17 de junho de 2017, por volta das 04h10min na Rua Fioravante Rossi, bairro Martineli, próximo ao condomínio Cecília Nitz, município de Colatina, o denunciado causou incêndio em automóvel em local público, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio de outrem, bem como causou dano ao patrimônio das vítimas Rodrigo Rocha, Sérgio Tadeu Timóteo dos Santos e Bruno Buzetti de Souza, além de ter sido flagrado na posse de entorpecente, para uso pessoal, mais precisamente de 01 bucha de maconha e 01 guimba, conforme Boletim Unificado (n° 33045348) à fis. 03/04.

Segundo restou apurado, durante uma festa que acontecia na boate Bangalô, nesta cidade, a vítima Rodrigo Rocha envolveu-se em uma confusão com um amigo do denunciado Walace e foi colocada para fora da boate, momento em que se dirigiu para o seu veículo VW/GOL de cor branca, placas ODR 5422, e permaneceu no seu interior, aguardando seu amigo Bruno Bruno Buzetti sair da boate, pois este estava de carona e havia deixado alguns pertences dentro do veículo.

Pouco depois, a vítima resolveu ir embora e, durante o trajeto entre os bairros Honório Fraga e Centro de Colatina, próximo ao Condomínio Cecília Nitz, repentinamente uma caminhonete S1O de cor preta, placas MSF 1077, que trafegava na frente do carro da vítima efetuou uma manobra brusca, dando um ‘cavalo de pau’ e ficando totalmente atravessada na pista.

Nesse momento, a vítima percebeu que o motorista da caminhonete era o denunciado, que desceu de seu veículo com uma garrafa pet nas mãos e começou a despejar o conteúdo líquido da garrafa sobre o carro da vítima e imediatamente acendeu um fósforo ou isqueiro, ateando fogo no automóvel da vítima com esta ainda em seu interior.

Tem-se que, assim que a vítima percebeu que o fogo se alastrava sobre o veículo, saiu correndo do mesmo, ao passo que o denunciado empreendeu fuga, sendo encontrado apenas no dia posterior, no município de Ecoporanga, sendo que, durante buscas na sua residência, policiais militares encontraram uma caixa (porta-joias) contendo 01 guimba e 01 bucha da substância entorpecente conhecida como maconha, que o denunciado possuía para o seu consumo pessoal.

Ressalta-se que, em relação ao incêndio causado no carro da vítima Rodrigo, as chamas logo se intensificaram, de modo que o fogo alastrou-se a outro veículo, um caminhão carroceria Boiadeiro VW 15180, placas MQH 6048, pertencente à vítima Sérgio Tadeu Timóteo dos Santos, veículo este que estava estacionado próximo e teve sua cabine consumida pelas chamas, conforme imagens à fl. 62, sendo o veículo avaliado no valor aproximado de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Assim, ambos os veículos atingidos pelas chamas foram destruídos, sendo que o veículo pertencente à vítima Rodrigo possuía o valor aproximado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e possuía como acessórios aparelho de som e rodas no valor médio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Além disso, no interior do veículo de Rodrigo havia 01 capacete no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 relógio, marca Invicta, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à vítima Bruno Buzetti de Souza, objetos estes que também foram destruídos pelas chamas.

Ainda, tem que o denunciado, com sua conduta de atear fogo e causar incêndio em local público, colocou em risco não só a vida da vítima Rodrigo, o patrimônio desta e das demais vítimas, como também de toda a coletividade, caso o fogo chegasse a atingir o condomínio, com centenas de moradores, que se situa naquele local, restando evidente que o fato foi de extensa gravidade, tendo em vista que o fogo alastrou-se muito rapidamente e atingi também fios de telefone e de TV a cabo, que também restaram queimados, conforme se observa das imagens de fls. 57/62.”

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, para o fim de condenar o ora apelante pela prática do delito de incêndio previsto no artigo 250,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 100 (cem) dias-multa, valorados em 5/30 (cinco trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em relação à vítima Rodrigo Rocha e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em favor do ofendido Sérgio Tadeu Timóteo dos Santos.

Por outro lado, restou absolvido quanto às imputações do crime do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, pela atipicidade e pela incidência do princípio da consunção, na forma do art. 386, III, do CPP e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11343/06, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Sob esse enfoque, em suas razões recursais, o apelante pugnou (I) pelo reconhecimento da tese absolutória, com base na ausência de perigo à incolumidade pública; (II) supletivamente, pela desclassificação para o delito de dano, previsto no art. 163, §2º, inciso II, do Código Penal; e, no plano dosimétrico, (III) pela fixação da pena no mínimo legal; e, (IV) pela fixação de regime mais brando de cumprimento de pena.

Para tanto, no tocante ao pleito absolutório, a defesa sustenta a ausência de perigo à incolumidade pública, posto que “foi reconhecido expressamente o dolo específico de causar dano ao senhor Rodrigo Rocha em razão de discussão ocorrida” (fl. 106), sendo que o delito de incêndio, descrito no artigo 250 do Código Penal, exige a prova de perigo concreto, de risco iminente de dano surgido para número de pessoas indeterminadas.

Assim, entende a defesa que a prova existente nos autos indica somente a ocorrência do crime de dano, insculpido no artigo 163 do Código Penal.

Sem razão o recorrente
.

Isso porque, a materialidade e autoria são incontestes a partir do que foi descrito na r. sentença condenatória. Confira-se:

“(...).
No segundo interrogatório, após a desclassificação (do crime de homicídio), Walace Meneses da Silva confirmou a acusação e esclareceu que, no momento em que ateou fogo, a vítima estava fora do carro
. Estava com medo e, por isso, chegou a tomar essa atitude. Havia uma garrafa pet com gasolina no carro, mas não soube dizer o porquê.
Não fez nada para reparar o prejuízo das pessoas e arrependeu-se
.

À fl. 56 do IP, consta auto de apreensão de uma mídia contendo e, à fl. 57/62 do IP, foi juntado relatório fotográfico que demonstram que, no dia dos fatos, o acusado Walace trafegava no sentido Honório Fraga x São Brás quando passou em frente ao Condomínio Cecília Nitz e fez o retorno. Mais a frente, as luzes se apagaram, pois Walace colidiu com um poste de rede elétrica.

O laudo pericial de exame de local foi juntado à fl. 67/70, no qual o perito concluiu que houve um incêndio num veículo VW/Gol que o destruiu totalmente e que o fogo se alastrou para outro veículo, Caminhão Volkswagen 15.180, cor predominantemente branca, placa MQH 6048, parcialmente destruído, atingindo também o cabeamento passado no poste e a estrutura do cercado ao lado do caminhão
.

No caso concreto, ficou comprovado que o réu usou substância inflamável (gasolina) com o intuito de deteriorar/destruir o automóvel da vítima Rodrigo Rocha. No interior do carro da vítima Rodrigo, estavam os objetos pessoais de Bruno Buzetti de Souza, que foram destruídos pelo fogo. O incêndio se alastrou e afetou o caminhão da vítima Sérgio Tadeu Timóteo dos Santos, que foi destruído parcialmente, mas, ao que parece, não pode mais ser utilizado.

Assim, percebe-se que, ao voluntariamente atear fogo no veículo de Rodrigo Rocha, Walace assumiu o risco de produzir o resultado de causar dano ao bem de outrem, in casu, ao caminhão de Sérgio, que estava estacionado em local próximo e poderia ser afetado pelas chamas, agindo com dolo eventual.

Outrossim, as imagens constantes dos autos e que compõem o laudo pericial demonstram a proximidade de um condomínio de prédios em relação ao local do incêndio, implicando a exposição de perigo à vida, integridade física ou patrimônio da coletividade. Aliás, a rede elétrica foi atingida e destruída pelo incêndio provocado pelo réu
. (...).

Em razão das semelhanças que envolvem os crimes imputados ao réu, faz-se necessário algumas diferenciações.

O art. 163, parágrafo único II, do CP prevê o dano com emprego de substância inflamável ou explosiva. A substância inflamável é aquela que espalha fogo com facilidade e esta circunstância constitui qualificadora legitimada pelo maior perigo provocado pela conduta criminosa e apresenta nota de subsidiariedade expressa (“se o fato não constitui crime mais grave”). Por certo, a substância inflamável deve ser empregada antes ou durante a execução do delito.

O crime previsto no art. 250 do CP consiste em causar incêndio de modo a expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de pessoas em geral. O elemento subjetivo é o dolo, em que a intenção do agente era de prejudicar terceiros, sendo suficiente a consciência da possibilidade de causar dano à coletividade.

Tem-se o seguinte cenário concreto: o incêndio causado no automóvel da vítima Rodrigo se alastrou e deteriorou o veículo da vítima Sérgio, assim como à expôs a perigo a vida, integridade física e patrimônio da coletividade, já que o fato se deu em local densamente habitado e se alastrou inclusive pela rede elétrica, que foi destruída. Desse modo, atento à nota de subsidiariedade do crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, não resta outra saída senão reconhecer a ocorrência de crime único de incêndio previsto no art. 250 do CP, ante a aplicação do princípio da consunção
. (...).”

Sob este enfoque, nada obstante a alegação do apelante acerca da inexistência de perigo à incolumidade pública, certo é que a análise do Laudo Pericial (fls. 67/70), leva à conclusão que o incêndio foi cometido de modo intencional, resultando em potencial lesividade à vida, à integridade e ao patrimônio de outrem, na medida em que demonstrou “o estado em que ficaram os veículos atingidos, o cabeamento do poste que passava sobre o caminhão e a estrutura de um cercado ao lado de onde o caminhão atingido estava estacionado, restando clara a fácil comunicação do fogo com casas vizinhas.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. ACERTO DA SENTENÇA. 1. Cuida-se de ação penal na qual condenado o réu/apelante pela prática do crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal, fixada a pena em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária e estabelecido o regime aberto.
2. Conjunto probatório que se revela coeso e harmônico, apto a comprovar a configuração do crime de incêndio. 2.1. Prova testemunhal que apontou a conduta ilícita e a autoria. 3. Não prospera a alegação veiculada pela ré no sentido de que o automóvel objeto do crime de incêndio pertencia ao casal e, por isso, resulta atípica a conduta. 3.1. Crime de incêndio delineado no art. 250 do CP que tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública. Demais disso, é delito de perigo concreto e comum, uma vez que pode atingir número indeterminado de pessoas ou bens de forma concreta e efetivo. 3.2. O fato de o bem incendiado pertencer em parte à ré não afasta a tipicidade, sendo certo que houve risco às pessoas que transitavam ao redor do local. 4. Inviável, ainda, a desclassificação para crime de dano, pois demonstrado o dolo na prática da conduta, que acarretou perigo comum concreto à vida das pessoas que estavam próximas ao bem a que foi ateado fogo
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0010885-79.2016.8.19.0011; Cabo Frio; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 16/02/2023; Pág. 181).

(...). 3.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de incêndio culposo se o Laudo de Exame de Incêndio, elaborado pelo Corpo de Bombeiro, atesta que o fogo foi provocado intencionalmente. Também não cabe a desclassificação para o delito de dano, uma vez que o perigo comum, causado pelo réu, restou evidenciado
. (TJDF; APR 07101.37-55.2019.8.07.0004; Ac. 130.4323; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 03/12/2020; Publ. PJe 09/12/2020).

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório é suficiente para comprovar que a conduta do apelante causou perigo à vida, à integridade e ao patrimônio de outrem, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulados.

Ademais, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, “é prescindível expor a vida de terceiros a perigo, ou mesmo a sua integridade física, bastando, como no caso presente, o dano a seu patrimônio e a exposição de imóveis vizinhos a perigo. E foi o que ocasionou essa ação deliberada do apelante.”

Ultrapassados estes itens, passo à análise do pedido de redução da pena aplicada ao recorrente. No ponto, afirma a defesa que o julgador simplesmente consignou que “a culpabilidade do réu é elevada, já que transportava em seu veículo substância inflamável”, sem apontar nada em concreto que justifique tal conclusão.

De igual forma, entende que “utilizar a deterioração dos veículos como consequência negativa do crime, se mostra um argumento inidôneo” e a respeito das circunstâncias, que não se pode reunir os elementos inerentes ao tipo penal se não houvesse o réu se valido de substância inflamável para causar o dano no veículo da vítima.

Assim, afirma que a decisão recorrida utiliza o mesmo argumento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, qual seja, o transporte de substância inflamável, razão pela qual deve ser promovido o decote na pena-base.

Ocorre que, desde logo, destaco que tal pretensão não merece prosperar, na medida em que a majoração da pena-base ocorreu dentro dos parâmetros adotados e aceitos na jurisprudência pátria, não havendo falar em desproporcionalidade ou em teratologia em tal fixação.

Isso porque, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso in concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No presente caso, o magistrado com competência em 1º grau de jurisdição, considerou como desfavoráveis ao apelante os vetores atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, manifestando-se nos seguintes termos:

“Observo que a culpabilidade do réu é elevada, já que o réu transportava em seu veículo a substância inflamável em uma garrafa pet, demonstrando premeditação e perigo ambulante. Ademais disso, na condução de seu veículo, perseguiu deliberadamente o ofendido pela via pública mesmo após ele ter deixado a boate, local onde o entrevero inicial ocorreu e efetuou manobra perigosa, vindo a ‘fechar’ o ofendido (que estava em seu carro), para que não pudesse escapar.

Não há elementos suficientes para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.

As circunstâncias foram mais graves do que o esperado para o crime em espécie, porquanto o réu se valeu de substância inflamável, o que facilitou a propagação do fogo e elevou o potencial lesivo de sua conduta.

As consequências do crime foram extremamente graves, porquanto restou comprovado o grande prejuízo experimentado por duas vítimas, que tiveram seus carros inutilizados pelo incêndio.

O motivo da infração, apesar de reprovável, será avaliado na próxima fase da dosimetria.

O réu não tem antecedentes maculados.

A circunstância do comportamento da vítima é neutra para fins de dosimetria, quando se parte da pena mínima."

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo não haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Isso porque, a premeditação, a partir da utilização de um líquido inflamável que já se encontrava no interior do veículo na prática do crime, figura como uma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para majorar a pena-base, a partir do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Confira-se:

(...). 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade
’ (AGRG nos EDCL no HC n. 664.841/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 776.652; Proc. 2022/0321882-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023)

(...). 3.
O aumento da pena-base pela culpabilidade, tendo em vista a premeditação na prática do delito, bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima, na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal
. 4. Não há falar em ilegalidade na fixação da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria, diante de três majorantes, com a aplicação da fração relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, adotada nos casos de ausência de fundamentação. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso, em relação à quantidade de pena imposta. 6. Agravo improvido. (STJ; AgRg-HC 766.713; Proc. 2022/0269534-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 16/03/2023)

No caso em análise, além da utilização do líquido inflamável, entendo que a prática de um ‘cavalo de pau’ com seu automóvel em via pública, torna a conduta do apelante ainda mais reprovável, circunstâncias que amparam o desvalor da culpabilidade no caso concreto.

Prosseguindo, acerca das circunstâncias do crime, que “podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.” (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022). Sendo imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.

Na hipótese em apreço, entendo como apta a fundamentação utilizada pelo magistrado para desqualificar tal circunstância judicial, porquanto o réu se valeu de substância inflamável, o que facilitou a propagação do fogo e elevou o potencial lesivo de sua conduta.

Em relação às consequências do crime, sabe-se que estas devem ser consideradas como desfavoráveis ao acusado quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico.

In casu,
inegável que as vítimas sofreram relevantes prejuízos econômicos com a ação criminosa perpetrada pelo apelante, já que “o incêndio causado no automóvel da vítima Rodrigo se alastrou e deteriorou o veículo da vítima Sérgio, assim como à expôs a perigo a vida, integridade física e patrimônio da coletividade, já que o fato se deu em local densamente habitado e se alastrou inclusive pela rede elétrica, que foi destruída.”

Acerca do tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da expressão financeira do prejuízo causado à vítima, não constituindo elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator.

Nesse sentido:

(...).
Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais
. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. (AGRG no HC n. 616.891/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).” (STJ; AgRg-HC 776.421; Proc. 2022/0320633-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/03/2023).

Por outro lado, acerca do patamar de majoração utilizado e a despeito de o magistrado ter adotado
quantum
de incremento razoável (02 anos), diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, não houve a devida motivação para não aplicação de um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Um deles, qual seja, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada no preceito secundário do tipo penal para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável, faria com que a pena-base sofresse um ligeiro decréscimo sendo estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Portanto, mantida a compensação integral realizada na segunda fase da dosimetria, relativamente à agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) e à atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), bem como por inexistentes causas de aumento ou de diminuição,
torno definitiva a pena de Walace Meneses da Silva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, reduzindo também o valor do dia-multa para estabelecê-lo no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Isso porque, a despeito da capacidade econômica do réu não ensejar qualquer interferência na fixação da quantidade de dias-multa, uma vez que as balizas estão inseridas no próprio preceito secundário do tipo penal, deve influenciar na individualização do valor de cada dia-multa, de acordo com o que estabelece o artigo 60 do Código Penal.

Assim, embora relevantes, entendo que os argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
para majorar o valor do dia-multa, quais sejam, o fato do réu trabalhar como motorista e ter contratado advogado particular para a sua defesa, não são suficientes para reconhecer a condição financeira atual do réu como diferenciada, razão pela qual a fixação do
quantum
do dia-multa deve seguir o patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos

De toda sorte, acerca do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como a fixação de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, entendo por bem manter a fixação do regime prisional fechado estabelecida no
decisum
impugnado, a partir da previsão contida nos artigos 33, §2º alínea ‘b’, §3º e 59, todos do Código Penal.

Por oportuno, em hipótese que reputo análoga ao caso em questão, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão, e presente circunstância desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2º, alínea ‘b’, e 59, ambos do Código Penal
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 801.197; Proc. 2023/0037440-5; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 31/03/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, tendo em vista que a pena foi fixada acima de 4 anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável, consoante art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, de rigor a manutenção do regime inicial fechado
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.698; Proc. 2022/0215697-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/02/2023)

Posto isso, C
ONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de tão somente reduzir a pena estabelecida na r. sentença, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)